Tribunal: TJSP
Processo: 2082613-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão que deferiu prova pericial contábil. Incompetência do Juízo. Coisa julgada. Questão já decidida sem que fosse apresentado recurso. Preclusão temporal e consumativa da Agravada em requerer prova pericial. Limites dos poderes instrutórios do juiz. Provimento parcial. Discricionaridade do julgador (art. 370, CPC). Limitações

Ementa:

Agravo de Instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão que deferiu prova pericial contábil. Incompetência do Juízo. Coisa julgada. Questão já decidida sem que fosse apresentado recurso. Preclusão temporal e consumativa da Agravada em requerer prova pericial. Limites dos poderes instrutórios do juiz. Provimento parcial. Discricionaridade do julgador (art. 370, CPC). Limitações ao poder instrutório. Fatos alegados pelas partes e que vinculam a atividade jurisdicional. Cerceamento de defesa com tratamento não isonômico entre as partes. Não ocorrência. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.
Agravo interno. julgamento prejudicado.